Tribunal: TJDFT
Processo: 0007777-11.2016.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. RECONHECIMENTO. QUANTUM DE AUMENTO. PROPORCIONALIDADE. PROVIMENTO PARCIAL.
1. A condenação por fato anterior com trânsito em julgado posterior ao fato em julgamento não enseja reincidência, mas justifica o aumento da pena-base a título de maus antecedentes.
2. Mantém-se a pena aplicada se o juiz, dentro da discricionariedade regrada pelos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, estabelece sanção adequada, necessária e proporcional para prevenção e reprovação do delito.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.